Tribunal: TJDFT
Processo: 0000568-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0000568-51.2017.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: TABELIÃO DO 3. OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE BRASILIA EMBARGADO: ANTONIO BALIAN, GISMAR TEIXEIRA DE LIMA, HELTON RODRIGUES MOREIRA FILHO, JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS, MARILIA DE LIMA BARROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A omissão passível da oposição dos Embargos de Declaração é aquela em que se verifica a ausência de apreciação de questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado.
3. In casu, a adoção de uma linha jurisprudencial reconhecida por esta Corte de Justiça, não tem o condão de implicar em vícios no julgado.
4. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede de agravo de instrumento a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.